Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718647-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) TIAGO DA SILVA RAMOS Agravado(s) IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 20858862, informando que os mandados encaminhados aos agravados IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. e Jean Morais Oliveira foram todos devolvidos sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual da parte recorrida. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora